Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709406-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA APELADO: LILIANA SUZETE LOPES DE QUEIROZ CAMPOS, KITEI RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA contra a sentença que declarou a inexistência das dívidas mencionadas na inicial, em relação à autora e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.500,00, corrigidos a partir da sentença e com juros de mora, a partir da data da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Após o julgamento do recurso, as partes informaram a celebração de acordo e requereram a homologação (ID 61323987 e 62203201) É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, antes do término da sessão de julgamento virtual do recurso de apelação. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação celebrada entre MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e LILIANA SUZETE LOPES DE QUEIROZ CAMPOS (ID 61323991). À Secretaria, para as providências legais. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator